Tribunal: TJES
Processo: 5019342-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019342-73.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO CARLOS DE SOUZA GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019342-73.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO CARLOS DE SOUZA GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 01/2015 DO TJES. SOLTURA SEM RECOLHIMENTO DE FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Carlos de Souza Gonçalves contra ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da Audiência de Custódia de Viana, referente à prisão preventiva decretada em 08/12/2024, após a não efetivação do recolhimento de fiança arbitrada. O paciente é investigado pela prática de delitos previstos nos arts. 140, caput, c/c 141, §3º, 140, §1º, e 163, parágrafo único, IV, do Código Penal, em contexto de violência doméstica regido pela Lei 11.340/06. A defesa argumenta que o paciente permanece preso injustificadamente, contrariando entendimento firmado pelo STJ no HC 568.693/ES e as disposições da Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão do não pagamento da fiança arbitrada, é legítima, considerando sua hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual penal, nos arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal, determina que a fixação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança deve considerar a situação econômica do réu, a natureza da infração e sua vida pregressa.

A prisão preventiva não pode subsistir quando o único motivo para sua manutenção é a impossibilidade de pagamento da fiança, sob pena de violação ao direito à liberdade, especialmente em casos de hipossuficiência presumida.

A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES orienta que, após o prazo de 72 horas sem o recolhimento da fiança, presume-se a hipossuficiência do preso, devendo ser expedido alvará de soltura sem a necessidade de pagamento.

No caso em análise, o paciente permaneceu preso por mais de 72 horas sem pagar a fiança arbitrada, caracterizando a presunção de hipossuficiência e tornando ilegal a manutenção da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva não é legítima quando condicionada ao pagamento de fiança por pessoa presumivelmente hipossuficiente.

A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES, que presume a hipossuficiência após 72 horas sem o recolhimento da fiança, deve ser aplicada, autorizando a soltura do preso sem o pagamento do valor arbitrado.

É possível conceder liberdade provisória sem recolhimento de fiança, mantendo-se as medidas cautelares alternativas, quando presentes os requisitos legais e ausentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 325 e 326; Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019342-73.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO CARLOS DE SOUZA GONÇALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO CARLOS DE SOUZA GONÇALVES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
, nos autos do Processo nº 0000122-94.2024.8.08.0059, atualmente em tramitação no Juízo de Viana – Vara Única, em razão da prisão preventiva decretada em 08/12/2024, por não ter recolhido a fiança arbitrada, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 140, caput c/c 141, §3º, 140, §1º e 163, parágrafo único, inciso IV, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Sustenta a defesa que não foi aplicado ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 568.693/ES, que determina a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade. Argumenta, ainda, que a decisão é omissa em relação a possibilidade de cumprimento de medidas cautelares alternativas.

Em relação ao mérito
, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão, por meio da qual fora deferido o pedido liminar.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito que, em 07/12/2024, policiais se deslocaram para a Padaria Pigoreti, localizada na Rua da Braunas, nº 0, Ozeias Neto, em Fundão/ES, próximo ao Banestes, para atendimento de uma ocorrência.

Segundo o boletim circunstanciado, o paciente teria ofendido a dignidade da companheira, ameaçado-a de causar mal injusto e grave, além de destruir objetos da vítima, resultando em considerável prejuízo. Além disso, durante o trajeto para a Delegacia, teria ameaçado um dos policiais.

Realizada a audiência de custódia, em
08/12/2024
, o juízo homologou a prisão em flagrante, contudo concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de quatro salários mínimos e de outras medidas cautelares.

Conforme dispõem os artigos 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

Com efeito, a garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança.

Na hipótese vertente, o paciente permaneceu preso por cerca de três dias sem ter efetivado o pagamento da fiança. Nesse diapasão, há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

Ante o exposto,
confirmo a liminar e CONCEDO a ordem,
a fim deferir o pedido de liberdade provisória aplicada ao paciente, isentando-o da obrigação de recolhimento da fiança, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pelo juízo primevo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)